Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NEURI IRINEU FREITAG - CPF: 126.440.130-20 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – CONTRADIÇÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DA SUSPENSÃO DO JULGADO – APLICABILIDADE A MULTA DO § 1o DO ART. 523 DO CPC – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES NO PONTO
.

A suspensão de levantamento de valor e inexigibilidade de caução para liberação da quantia se sustenta, tendo por base a suspensão determinada pelo Tema 284 do STF. Contradição sanada.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

Revela-se cabível os honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

Não havendo prova de qualquer das hipóteses prevista no
art. 80 do CPC
,
não há que se falar em litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010346-44.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

NEURI IRINEU FREITAG

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
NEURI IRINEU FREITAG
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, sob o argumento de que a liquidação de sentença ajuizada pelo exequente/agravante deve ser suspensa.

Alega o embargante que interpôs o agravo de instrumentos cujos pontos atacados limitaram-se acerca do “
depósito da caução, inaplicabilidade da multa e de honorários do art. 523 §1o do CPC, da condenação em litigância de má-fé e da impossibilidade de levantamento dos valores
” (sic).

Argumenta que a decisão que determinou a suspensão da liquidação diz respeito a decisões de suspensões em recursos datados dos anos de 2018 e 2019, que já foram superadas.

Esclarece que “
os Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF no qual elas se sustentavam já foi julgado, com o Banco do Brasil não tendo sucesso
” (sic), ressaltando que “
a forma dos juros a serem cobrados do Banco não mudou
” (sic), sendo que o RE 870.947/SE teve seu trânsito em julgado em 2020.

Dessa forma, menciona que “
é possível o desbloqueio dos valores conforme entendimento do art. 521 do CPC
” (sic), que dispensa a caução.

Reforça que “
o Embargante necessita da liberação do depósito, pois sua situação é precária, tanto financeira quanto de saúde
” (sic).

Quanto à multa do artigo 523 do CPC, relata que esta relatoria não adentrou no mérito desta discussão. Discorre acerca da sua aplicabilidade, pois, embora tenha o pagamento efetuado seja voluntário, ainda quer discutir a dívida.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 140061197).

O embargado se manifestou intempestivamente (id. 141655188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – IRRESIGNAÇÃO – MULTA DO ART. 523, §1o CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – LIQUIDAÇÃO SUSPENSA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS NO RESP no 1.319.232/DF – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da oposição de Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados, não há falar em pagamento de multa do art. 523 §1o CPC, nem mesmo de multa por litigância de má-fé.

Consequentemente, deve-se aguardar a liberação da quantia depositada até o julgamento dos embargos de divergência.”

De fato, há contradição no julgado, uma vez que os Embargos de Divergência no REsp no. 1.319.232/DF do qual se sustentou, já foi julgado, e o RE 870.947/SE teve seu trânsito em julgado em 2020.

Entretanto, a suspensão ainda se sustenta, pois há repercussão geral quanto à questão referente aos índices aplicáveis para a apuração de diferenças de correção monetária de valores depositados em Cadernetas de Poupança, decorrentes do Plano Econômico Color I, consubstanciado no Tema 284/STF, senão vejamos:

Portanto, em que pese a suspensão não atingir as ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença ou em fase instrutória, tem-se que qualquer questão referente à liberação de valor, neste momento processual, se mostra inviável, razão pela qual também não há que se falar na possibilidade ou não de depósito de caução para liberação da respectiva quantia.

No tocante à multa do §1o do artigo 523 do CPC, nota-se que o banco pagou certa quantia a título de garantia do juízo (id.

129793173), situação que, de fato, não afasta a incidência da multa.

Isso porque, essa espécie de depósito, ainda que efetuado no prazo de 15 dias, não se confunde com o pagamento voluntário previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, pois não enseja a extinção da execução, mais seu prosseguimento, com a discussão em torno do 'quantum' devido.

Ora, dessa forma, o depósito a título de garantia não é apto a afastar as penalidades previstas no parágrafo 1o do referido artigo:

“Art. 523. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Em relação à incidência dos honorários advocatícios, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula no 517, cuja redação é a seguinte:

“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

Ora, com a intimação do banco para o pagamento, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, teve início a fase de cumprimento de sentença, tendo o banco oferecido resistência ao pagamento e dado causa ao início de nova fase processual.

Dessa forma, e não tendo a instituição financeira, após a intimação, efetuado o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, cabível a incidência dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – MULTA E HONORÁRIOS – INCIDÊNCIA - ART. 523, § 1o, CPC – RECURSO DESPROVIDO. O depósito com a finalidade de garantia do juízo não afasta a incidência da multa, por não se confundir com o pagamento voluntário da dívida exequenda.
Por

tais razões, o montante devido será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, § 1o, do CPC/15
.”
(TJ-MT - AI: 10067794420188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/10/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2018)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, atribuindo-lhes, no ponto, efeitos infringentes, apenas para determinar a aplicação da multa prevista no
§1o do artigo 523 do CPC e fixar os honorários no cumprimento de sentença, cujo percentual/quantia deverá ser fixado quando liquidado o julgado, em semelhança ao que prevê o art. 85, §4o, inciso II do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022